Tribunal: TJBA
Processo: 8096674-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096674-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO CERQUEIRA DA ANUNCIACAO Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PETERSON DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, tornar definitiva a tutela de urgência concedida, condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O autor pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a incidência de correção monetária desde o evento danoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve ser majorado, bem como estabelecer o termo inicial dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhecida a relação de consumo, incide o art. 6º, VIII, do CDC, competindo ao fornecedor comprovar a existência da contratação quando impugnada pelo consumidor. 4. A ausência de prova da relação jurídica legitima a declaração de inexistência do débito e evidencia a ilicitude da inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo. 5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo, por atingir a honra e a reputação do consumidor. 6. O valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros adotados pelas Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ. 8. Mantém-se o percentual de honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por atender às especificidades da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Compete ao fornecedor comprovar a existência da contratação quando o consumidor impugna o débito, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8096674-80.2023.8.05.0001 em que é apelante RAIMUNDO CERQUEIRA DA ANUNCIAÇÃO e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante expostas.